Tribunal: TJES
Processo: 5001340-74.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-74.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANNA CORINA BERNARDO PEREIRA ANDRADE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS PEDIDOS AUTORAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU PAGAR AS CUSTAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que negou provimento aos pedidos autorais, questionando descontos sofridos em seu benefício previdenciário, em razão de não manter relação jurídica com o banco requerido.

2. Destaca-se dos autos que o recurso interposto veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, havendo tão somente o pedido simples de assistência judiciária gratuita. Ausente, portanto, a comprovação de sua incapacidade financeira em desacordo com a Súmula 481 do STJ.

3. A parte recorrente, devidamente intimada eletronicamente de despacho determinando a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento das custas (id. 11428712), deixou o prazo passar in albis o prazo assinado, limitando-se a requerer a sua dilação (id. 12249085).

4. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação de hipossuficiência e do pagamento tempestivo do preparo, com a respectiva comprovação. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

5. No mesmo sentido: “ENUNCIADO Nº 18 DO FONAJE – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO”.

6. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo e comprovar o pagamento, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

7. Diante de tais considerações, RECURSO NÃO CONHECIDO por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)